Tribunal: STF
Processo: HC 54454
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
- Habeas corpus. - Fixação da pena, suficientemente fundamentada pela sentença, sem vulneração do art. 42 do Código Penal. - Por condenar o réu pela prática dos crimes de uso de documento particular falso e de alienação fraudulenta de coisa própria e, contudo, aplicar-lhe, somente, a pena pelo crime do art. 304 do Código Penal, combinado com o art. 298, a sentença não merece impugnação de parte do Paciente. - Indeferimento do pedido.